Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/2001. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO DEMONSTRADA. GRAVAME NÃO REGISTRADO NO DETRAN. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil - art. 10, § 2o - a assinatura de documentos em forma eletrônica é válida, ainda que seja utilizado outro meio de comprovação da autoria e integridade dos documentos, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
2. No caso em tela, verifica-se que a assinatura eletrônica foi efetivada via ICP-Brasil, sendo preenchidos os devidos requisitos normativos, não havendo elementos que apontem para a invalidade da assinatura eletrônica constante do documento, sendo, portanto, válido o contrato juntado aos autos.
3. O artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 1.316, § 1o do Código Civil, dispõem acerca da necessidade do registro do contrato no órgão competente - DETRAN - para fins de constituição da propriedade fiduciária nos casos de alienação fiduciária de veículos.
4. Estando o veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, em nome de terceiro estranho ao processo, não se constitui a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário.
5. Nessas circunstâncias, não comprovada nos autos a propriedade fiduciária do credor fiduciário, incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo correta a extinção do feito, sem resolução do mérito.
6. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça), o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911/1969.
7. O simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor, quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o endereço é insuficiente.
8. No caso dos autos, apesar de constar o protesto do título no cartório extrajudicial, constata-se que apresenta valor diverso do indicado na inicial como o devido, não sendo, portanto, válido para efeito de constituição do devedor em mora.
9. Deu-se parcial provimento ao apelo.